Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718452-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO BIJOS RABELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FERNANDO BIJOS RABELLO contra a decisão ID origem 158511413, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0704879-80.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do Instituto AOCP. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada com vistas à convocação do autor para nova avaliação psicológica e participação no curso de formação do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Nas razões recursais, o agravante sustenta que os arts. 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 foram violados, pois o exame psicotécnico foi realizado por apenas 1 (um) psicólogo, que assinou o laudo emitido, e porque o recurso administrativo também foi analisado por ele, de acordo com os registros constantes da resposta ao recurso administrativo. Aduz que o art. 63, § 3o, da citada Lei também foi transgredido, pois não foi permitida a juntada de laudos ou pareceres psicológicos particulares. Nesse ponto, defende ser imprescindível afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade material do dispositivo supracitado, operado pelo Juízo de origem, “[...] uma vez que, sob a suposta alegação de defesa a impessoalidade e isonomia do processo, o juiz de primeira instancia (sic) comprometeu gravemente os princípios da ampla defesa e do contraditório [...]”. O agravante afirma, ainda, que a avaliação foi subjetiva, pois não especificou os critérios de avaliação nem o perfil profissiográfico exigidos, o que infringe os postulados do devido processo legal, da isonomia, da vinculação ao edital (subitem 15.2.2), da legalidade (art. 2o, inciso II, Resolução n. 002/2016) e a Súmula n. 20 deste eg. Tribunal de Justiça. Assevera que não poderia ter sido eliminado tão somente em razão de “[...] características isoladas, como Adaptação, Resistência a Frustração, Assertividade e Negociação, além de Responsabilidade, uma vez que estes não afetam diretamente a sua capacidade de cumprir as funções do cargo”, bem como que “[...] a dimensão ALTIVEZ da Bateria Fatorial de Personalidade pode ser considerada inadequada [...]”. Assim, requer o conhecimento do recurso; antecipação dos efeitos da tutela, para que [...] o DISTRITO FEDERAL E O INSTITUTO AOCP convoquem a requerente para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal e caso aprovado a convocação para as demais etapas do certame por estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo determinado de forma imediata a realização de um novo teste psicológico observando-se critérios objetivos e não sigilosos permitindo a divulgação prévia dos critérios inclusive a elaboração de laudo descritivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); [...] No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido por este Relator para determinar que o agravante fosse imediatamente matriculado no curso de formação na qualidade de “candidato sub judice”, desde que cumpridos os demais critérios previstos no Edital n. 001/2022 e observada a ordem de classificação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Instituto AOCP apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, e juntou comprovante de convocação do agravante para matrícula no curso de formação. O Distrito Federal também apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do Agravo de Instrumento. A Procuradoria da Justiça juntou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. O Juízo de origem oficiou a este Relator comunicando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante ofício enviado pelo Juízo de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com resolução de mérito (ID origem 172499490). E, analisando o referido pronunciamento, verifiquei que os fundamentos do pedido recursal foram examinados de forma aprofundada na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Observa-se, ainda, que foi interposta Apelação Cível pelo ora agravante em face da referida sentença. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator